Tribunal: TJSP
Processo: 1001687-39.2019.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelações cíveis – Internação compulsória – Dever de assistência à saúde – Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal – Relatório médico elaborado por determinação do Juízo, firmado por profissional do Centro de Atenção Psicossocial da Rede Pública Municipal de saúde, que atesta a necessidade do tratamento requerido – Pleito de limitação temporal da obrigação de custeio do

Ementa:
Apelações cíveis – Internação compulsória – Dever de assistência à saúde – Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal – Relatório médico elaborado por determinação do Juízo, firmado por profissional do Centro de Atenção Psicossocial da Rede Pública Municipal de saúde, que atesta a necessidade do tratamento requerido – Pleito de limitação temporal da obrigação de custeio do tratamento, nos termos do artigo 23-A, § 5.o, inciso III, da Lei 11.343/2006, descabido na espécie, seja porque orientado para desonerar o Poder Público de seu dever de assistência integral à saúde, seja porque no caso concreto o paciente concordou com a internação, ademais, a alta não depende de decisão judicial, mas de orientação médica, atentando para as necessidades do paciente e para a orientação legal de priorização do atendimento ambulatorial - Recursos desprovidos.